Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 E 239, § 1o, DO CPC NÃO ACOLHIDAS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÃO COM O RATEIO DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante a associação autora ser condomínio de fato, pois materializada em desconformidade com as previsões legais para a instituição do condomínio edilício, é possível a cobrança das taxas condominiais. 1.1 Os condomínios estabelecidos no Distrito Federal, a exemplo do ora apelado, foram originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas, mas já concebidos na forma da Lei n. 4.591/1964 e dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, apesar de sua informalidade. Este e. Tribunal de Justiça vem reiteradamente sinalizando que, diante das peculiaridades locais, as teses firmadas nos mencionados Tema 882 do STJ e Tema 492 do STF, não se aplicam à situação dos condomínios originados de loteamento irregular no Distrito Federal.
2. O fato de após a citação por edital e a apresentação de contestação pela curadoria especial terem sido realizadas novas tentativas de citação por carta precatória não invalida a citação por edital, mormente porque os endereços já haviam sido diligenciados por meio de carta com AR, retornando com a informação “Ausente 3x”, e ainda, as cartas precatórias retornaram sem o cumprimento da citação. 2.1. Assim, não acarreta prejuízo à parte a citação por edital anteriormente efetuada, já que todas as diligências para a citação pessoal foram efetivadas, sem sucesso, e em obediência ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, da instrumentalidade das formas, e da razoável duração do processo.
3. Este e. Tribunal de Justiça, assim, possui orientação no sentido de que a aquisição dos direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato enseja a sua aderência automática à associação de moradores do local. Por consequência, é dispensável a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança do rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 3.1 É imperioso o reconhecimento do dever do apelante em contribuir para o rateio das despesas comuns por todo o período cobrado, em função dos serviços e melhorias que guarnecem o seu imóvel, o que contribui para a valorização imobiliária, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é incompatível com o princípio da boa-fé, valor maior e norma cogente das relações civis.
4. Ainda, nota-se que o apelante arcou com algumas taxas condominiais entre a data de 10/03/2015 a 10/02/2017, conforme mapa de pagamento (ID 56871238), manifestando sua ciência tácita quanto as taxas. Nesse contexto, não é possível negar a responsabilidade do apelante pelos valores não pagos demonstrados na planilha de ID 56871239, conforme estabelecido na sentença, de modo que se impõe o desprovimento da pretensão recursal.
5. Como devidamente proposta a ação dentro do prazo prescricional, e levando em consideração que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização do apelante, sendo o autor da ação diligente e atendendo as decisões judiciais, não agindo com desídia, não há de se falar na prescrição, em consonância com o entendimento da súmula 106 do c. Superior Tribunal de Justiça “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
6. As taxas objeto destes autos referem-se aos períodos de março, abril, maio, novembro e dezembro de 2012, março e setembro de 2013, janeiro e junho de 2014, julho, agosto e setembro de 2018, além de março de 2017. Nota-se que a ação foi protocolada na data de 10/04/2017, portanto, somente havia ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos da primeira taxa, com vencimento em 12/03/2012, e não havia ultrapassado o prazo das demais taxas. A prescrição das demais interrompeu-se na data de propositura da ação, após o despacho que ordenou a citação, por força do art. 240, §1o, do CPC. 6.1. Reconheço a prescrição em relação a primeira taxa, datada no vencimento para março de 2012, sendo o apelante obrigado pelas demais.
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.